Tribunal: TJES
Processo: 0001550-23.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fraude processual; Homicídio Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Feminicídio
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001550-23.2022.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: AUREO MONTEIRO NUNES NETO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001550-23.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: AUREO MONTEIRO NUNES NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
ARTIGO
121, §2°, INCISO
S
I, IV E VI
,
C/C O
§ 2º-A, INCISO I, C/C O ARTIGO 347, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA
-
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA SUSCITADA PELA DEFESA DO RECORRENTE –
REJEITADA – MÉRITO -
IMPRONÚNCIA –

NÃO CABIMENTO
- "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
" -
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA SUSCITADA PELA DEFESA DO RECORRENTE.
1. Diversamente do que sustenta o apelante, não há que se cogitar irregularidade da exordial acusatória. Como sabido, só deve ser decretada a inépcia da peça pórtica nas hipóteses de omissão dos elementos fáticos essenciais à configuração do tipo penal, isso em casos em que tal omissão não possa ser suprida por outros elementos de prova, antes da sentença final, o que não ocorre nos autos. Na espécie, é possível observar que a denúncia descreve os fatos delituosos atribuídos ao acusado de forma objetiva, com narração de seus elementos essenciais e circunstanciais inerentes, de maneira a permitir o exercício pleno do direito de defesa, constitucionalmente assegurado. 2. Preliminar rejeitada.

MÉRITO.
1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. 2. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001550-23.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: AUREO MONTEIRO NUNES NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA SUSCITADA PELA DEFESA DO RECORRENTE

A defesa, em sede preliminar, alega ser inepta a denúncia, por conter elementos suficientes para narrar a conduta do acusado.

O art. 41 do Código de Processo Penal expõe categoricamente quais os requisitos que devem estar presentes na peça acusatória:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

Diversamente do que sustenta o apelante, não há que se cogitar irregularidade da exordial acusatória. Como sabido, só deve ser decretada a inépcia da peça pórtica nas hipóteses de omissão dos elementos fáticos essenciais à configuração do tipo penal, isso em casos em que tal omissão não possa ser suprida por outros elementos de prova, antes da sentença final, o que não ocorre nos autos.

Na espécie, é possível observar que a denúncia descreve os fatos delituosos atribuídos ao acusado de forma objetiva, com narração de seus elementos essenciais e circunstanciais inerentes, de maneira a permitir o exercício pleno do direito de defesa, constitucionalmente assegurado.

Pela proemial acusatória, percebe-se claramente que os fatos delituosos atribuídos ao acusado foram relatados de forma objetiva, com narração de seus elementos essenciais e circunstanciais inerentes, permitindo ao mesmo o exercício pleno do direito de defesa, constitucionalmente assegurado, não havendo que se cogitar em qualquer irregularidade na referida peça.

Ademais, no caso focado, estamos diante do instituto processual da preclusão, eis que a preliminar deveria ter sido arguida antes da sentença de pronúncia, ou seja, até as alegações finais da defesa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

M
ÉRITO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

AUREO MONTEIRO NUNES NETO
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos I, IV e VI, c/c o § 2º-A, inciso I, c/c o artigo 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 16 de maio de 2022, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por razões da condição de sexo feminino, desferiu golpe de arma branca contra sua companheira, Analine Francisco, causando as lesões descritas no Latido de Exame Cadavérico de fls. 46/48, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

Nas razões, a defesa requera impronúncia do réu.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis
restou pronunciado na forma acima especificada.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo cadavérico de fls. 81.

Ouvidos em juízo, os policiais militares Wesley Felix Dias e Rhander Ricardo da Silva, que atuaram na diligência, esclareceram que foram acionados para verificar um suposto homicídio, cujo autor estaria indo ao bairro Ayrton Senna comprar uma arma de fogo para tirar a própria vida. Afirmou que se deslocou ao citado bairro, onde visualizou um veículo em atitude suspeita, deu voz de abordagem e constatou que se tratava de Áureo.

Declarou que o filho do acusado também estava no veículo, acrescentando que, quando interpelado, o adolescente chorou e informou que o pai matou sua madrasta dentro de casa.

A testemunha afirmou que se deslocou até a residência do denunciado, onde encontrou, no quarto do casal, um corpo no chão, acrescentando que Aureo confessou o crime durante a abordagem. Destacou que o filho do réu informou que presenciou o denunciado desferindo um golpe de faca na madrasta.

Carlos André Stoco Nunes, filho do denunciado confirmou que seu pai cometeu o crime descrito na peça inaugural.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
não há espaço para que se fale em despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal entender que não há indícios mínimos de autoria e da tipicidade dolosa dos atos praticados, não sendo este, ao que se verifica, o caso dos autos”.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.